Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. DESENTRANHAMENTO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. PRECEDENTES. REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO. ARTS. 489 E 927 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado” (Acórdão 1329792, 07130562620198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Embora o embargante afirme se tratar de documento de cujo conhecimento é recente, o despacho foi assinado em 14/04/2021 e, em princípio, disponível desde então no Processo Judicial Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Não tendo sido comprovado o motivo da juntada extemporânea, o documento deve ser desentranhado dos autos.
2. Não há que se falar em distinguishing entre o caso analisado e cada precedente eventualmente destacado em fundamentação, quando os julgados são adotados como reforço de argumentação pelo acórdão: “Com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes. ( )” (STJ. AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019).
3. Acórdão no qual definidas questões novamente postas nesta sede, tal significa mera intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.